Tribunal: STF
Processo: AR 870
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
- Ação rescisória fundada no art. 798, II, do C.P.C. de 1939, visando vereditos proferidos em mandado de segurança que examinou o mérito.
II. Inaplicação da Súmula 304. Precedentes do S.T.F. que a interpretaram.
III. Desinfluência do veredito proferido na ação penal sobre os julgados rescindendos, de um lado, porque não resultou decidida a falsidade da prova na qual se basearam os vereditos aqui impugnados, de outro, porque absolveu o ora autor fundado no art. 386, VI, do C.P.C.
IV. Preliminares rejeitadas, ação julgada improcedente.